Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANÁLISE FÁTICA E PROBATÓRIA. CULPA DOS RÉUS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente os pedidos para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.450,00 pelos danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais em decorrência de acidente de trânsito. Os réus recorrentes sustentam que o segundo réu estava conduzindo o veículo na via principal e que existiam dois carros parados na rua. Todavia, foi surpreendido pela parte autora, que virou a motocicleta de forma repentina, sequer sinalizando a mudança de faixa, entrando na frente do veículo conduzido pelo segundo réu, e atingindo o lado direito do carro. Desse modo, assinala que o movimento abrupto da parte autora resultou na colisão, o que afasta a presunção relativa de culpa de quem abalroa a traseira do veículo à frente. Inclusive, reforça que existia distância segura em face do veículo da autora, mas que foi impossível frear para evitar a colisão diante da mudança repentina de trajetória da motocicleta, que desrespeitou as determinações dos artigos 42 e 43 do CTB. Defendem que, diante da divergência entre os depoimentos das testemunhas, seria necessária nova oitiva para apurar a verdade, enquanto que a sentença optou tão somente por acolher a presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo. Assim, sustentam a ausência de danos materiais. Ademais, defendem a ausência de danos morais face a ausência de culpa, bem como diante da falta de demonstração de perda da capacidade laboral ou de afazeres diários. Subsidiariamente, questionam o termo inicial dos juros sobre os danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A tese de divergência entre as testemunhas e que a situação deveria resultar em nova oitiva corresponde a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
IV. Na inicial a parte autora alegou que conduzia a sua motocicleta “em via de mão dupla simples quando teve que reduzir a velocidade de sua motocicleta, pois havia a sua frente um veículo estacionado e em via contrária transitava outro veículo, que já estava passando ao lado do veículo estacionado em sua via. Como não havia espaço suficiente para que a requerente prosseguisse, esta teve que reduzir a velocidade para aguardar a passagem do citado veículo, quando o veículo da requerida colidiu na parte traseira da sua motocicleta” (ID 42218163, pág. 2).
V. Por outro lado, as partes rés assinalaram que: “estava descendo via preferencial e havia dois carros parados na rua, de forma que a requerente virou sua moto de uma vez para a frente do veículo do requerido, pegando o lado direito do seu carro”, o que impossibilitou a frenagem, sendo que a autora sequer sinalizou que estava mudando de via (ID 42225977, pág. 4). Adiante na contestação, também afirmaram que: “mesmo o requerido mantendo a distância segura do veículo de propriedade da autora, restou impossível frear a tempo de não colidir, visto que o carro da frente parou repentinamente”; “(...) também pode haver culpa de quem está dirigindo à frente, conforme é o caso da presente demanda, pois a autora que freou bruscamente na frente do veículo do requerido, impossibilitando o requerido de desviar” (...) “(...) em razão da imprudência da autora, que se distraiu e não viu a tempo a os carros que tinham a frente freando bruscamente e deixando de ter domínio de seu veículo, resta configura sua única e exclusiva culpa” (ID 42225977, págs. 4-8).
VI. Pontue-se que a contestação apresenta uma versão confusa dos fatos, sugerindo que a parte autora teria ingressado com a motocicleta de forma repentina na frente do automóvel dos recorrentes e atingindo a lateral direita do carro, enquanto em outro momento assinala que a motocicleta teria freado de maneira brusca à sua frente, resultando na colisão entre os veículos.
VII. Todavia, não merece prosperar a tese do condutor do veículo da parte ré de que foi surpreendido pelo motocicleta da parte autora. Inicialmente, relevante destacar que o acidente ocorreu em via de natureza residencial, estreita e de reduzido fluxo de velocidade (o local do acidente pode ser acessado no endereço: https://www.google.com/maps/@-15.6359333,-47.6598095,3a,45y,191.76h,91.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4C6PtwgcCSCDdO-gVGN8jg!2e0!7i16384!8i8192).
VIII. Não há divergência acerca da existência de dois veículos parados em cada um dos lados da via, de modo que era necessário transitar pelo meio da pista, passando pelos dois veículos parados. A parte autora já transitava pela via com a sua motocicleta, sendo que em decorrência daquele estreitamento momentâneo, aguardou a passagem de um automóvel que estava em sentido contrário. Após, quando foi dar início à passagem entre os dois veículos parados nas laterais, foi surpreendida pela colisão na traseira da sua motocicleta. Ao contrário do que sustentam os réus recorrentes, não ocorreu a mudança repentina de trajetória da motocicleta ao “ingressar na faixa”, tampouco frenagem brusca. Isso porque, após a parte autora aguardar a passagem do veículo que estava em sentido contrário, a preferência para passar entre os dois veículos parados era da parte autora, e não do automóvel dos réus, que estava atrás da motocicleta. Caberia ao condutor do veículo dos réus aguardar a preferência da motocicleta que estava na sua frente esperando pelo momento de passar pelo local disponível. Todavia, o segundo réu deixou de observar a motocicleta que aguardava na sua frente ou, se porventura tenha visto a motocicleta, optou por tentar passar pelo local disponível na via sem respeitar a prioridade da motocicleta que aguardava à sua frente. Trata-se de constatação corroborada pela prova oral colhida na instrução. Neste sentido, por ocasião da audiência, a testemunha Agdimar, que trabalha na barbearia em frente ao local da colisão, reforçou que a motocicleta estava transitando no local, mas precisou parar rapidamente em face de um carro que estava em sentido contrário, sendo que após a passagem do carro foi reiniciar o movimento, com a devida sinalização mediante a seta da motocicleta, ocasião em que foi atingida pelo automóvel dos réus que estava logo atrás da motocicleta. (ID 42854661, 01:45 e ID 42854662, 02:45). Por outro lado, o depoimento da testemunha ID 42854663-42854665 não contribuiu para a demanda. Isso porque é possível apurar que aquela testemunha não identificou com exatidão a colisão, uma vez que estava seguindo um pouco distante e afirmou de forma reiterada que a colisão ocorreu porque a autora teria ingressado na via após sair de uma rua, situação distinta dos fatos apurados nos autos, onde é possível constatar que, na verdade, a motocicleta estava transitando na mesma via do automóvel.
IX. Ademais, destaca-se que o segundo réu, que conduzia o veículo, já havia se retirado do local quando da chegada da equipe da PMDF, sequer apresentando provas para subsidiar a confusa versão de que a motocicleta teria entrado à sua frente, efetuado uma suposta frenagem e colidido com a lateral do seu carro, o que poderia ser comprovado mediante simples fotografias do carro apontando o ponto de impacto lateral que alega que teria ocorrido, o que não demonstrou nos autos. Face todo o exposto, constata-se a responsabilidade dos réus pela colisão, devendo ser mantida a reparação material fixada na sentença.
X. Os documentos IDs 42218200-42218201 atestam que a parte autora permaneceu por pouco mais de 5 horas no pronto socorro do hospital, reclamando de dores e escoriações, ocasião em que não foram constatadas fraturas e os exames laboratoriais apresentavam normalidade. Assim, após o transcurso de 5 horas relatou importante melhora nas dores, sentido apenas incômodo no local da pancada do guidão e melhora na dor abdominal, recebendo alta hospitalar. Ademais, não há elementos a subsidiar a alegação em contrarrazões de que “ficou mais de 1 mês acamada e não podendo trabalhar” (ID 42226030, pág. 3). De todo modo, ainda que ausente lesão de maior gravidade, o dano moral está configurado face as escoriações em diversas partes do corpo, que demonstram a violação à integridade física da parte autora.
XI. Não obstante a violação à integridade física da parte autora, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, deve o valor do dano moral ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).
XII. Destaca-se que “2. Os juros de mora na condenação por dano moral fluem a partir da citação ou do evento danoso, tratando-se, respectivamente, de responsabilidade contratual ou extracontratual.” (AgInt no AREsp 891.249/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Desse modo, correta a sentença que fixou os juros de mora no dano moral a contar do evento danoso.
XIII. Enfim, não devem ser conhecidos os pedidos “b” e “d” formulado em contrarrazões, face a impossibilidade de pedido contraposto em sede de contrarrazões, bem como porque a penhora do veículo para garantir a execução da sentença é matéria a ser apreciada pelo juízo de origem em eventual cumprimento de sentença.
XIV. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir a condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.